Tribunal: TJSP
Processo: 2008915-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de inadmissibilidade do recurso em razão do descumprimento da formalidade prevista no art. 1.018, § 2o, do Código de Processo Civil - Ausência de prejuízo a embasar a declaração de nulidade (art. 277 do CPC), visto que a parte agravada fora devidamente intimada e exerceu o seu direito de defesa por meio da apresentação de contraminuta – Alegação de

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de inadmissibilidade do recurso em razão do descumprimento da formalidade prevista no art. 1.018, § 2o, do Código de Processo Civil - Ausência de prejuízo a embasar a declaração de nulidade (art. 277 do CPC), visto que a parte agravada fora devidamente intimada e exerceu o seu direito de defesa por meio da apresentação de contraminuta – Alegação de intempestividade do recurso – Matéria já apreciada em decisão proferida antes mesmo do julgamento deste Agravo - Preclusão consumativa – Alegação de contradição por submeter os autos para análise do administrador judicial – Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Alegação de omissão por não ter sido comunicado o juiz a quo quanto ao indeferimento do efeito suspensivo - Questão superada, podendo o próprio embargante juntar tal informação nos autos principais - Embargos rejeitados.